Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-59.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO. SAQUE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais. A improcedência fundou-se na ausência de comprovação da ocorrência de fraude e/ou falha na prestação de serviço do réu.

2. Nas razões recursais, relata que compareceu à agência bancária do réu a fim de efetuar um saque no terminal de autoatendimento instalado na sala de conveniência do Banco. Aduz que durante a operação o terminal apresentou uma mensagem de manutenção, ocasião em que foi abordado por pessoa que se apresentou com funcionário do Banco que se dispôs a ajudá-lo.

3. Narra que, com auxílio do suposto funcionário, realizou nova tentativa de saque. Afirma que após a leitura biométrica o preposto informou que o terminal tinha iniciado processo de manutenção, momento em que foi convencido a efetuar o saque em outro equipamento.

4. Afirma que não conseguiu efetuar o saque, motivo pelo qual buscou o auxílio de outro funcionário do Banco. Alega que o funcionário informou que o saque foi efetuado e que as imagens do circuito interno de segurança registram que, no dia dos fatos, após ser encaminhado para outro terminal, um comparsa do suposto funcionário se encaminhou ao terminal, finalizou a operação, e retirou o valor de R$ 2.000,00, sem que ninguém percebesse.

5. Ressalta que a fraude ocorreu no interior da agência bancária e que as filmagens do circuito interno de segurança colacionadas ao processo comprovam a dinâmica dos fatos narrados na petição inicial (ID 36671556).

6. Assegura que suportou prejuízo, no valor de R$ 2.000,00 (extrato – ID 36671551), em razão da falta de segurança dos serviços prestados pelo réu, visto que possibilitou atuação de terceiros de má-fé para a prática da fraude no interior da agência bancária. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

7. Em contrarrazões, o réu sustenta: (i) a ausência de falha na prestação do serviço; (ii) culpa exclusiva do consumidor que aceitou ajuda de terceiro, sem qualquer identificação ou uniforme (ID 36672155, pág. 4); (iii) regularidade do saque, já que realizado com utilização do cartão, senha pessoal e leitura biométrica; e (iv) inexistência de danos morais.

8. O propósito recursal é definir se o réu Banco Bradesco deve ser responsabilizado pelos danos suportados pelo consumidor, em razão da fraude praticada por terceiro no terminal de autoatendimento disponibilizado no interior da agência bancária.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

10. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

11. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falha de segurança de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

12. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeitos na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).

14. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludentes de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

15. É dever da instituição financeira, praticante de atividade de alto risco, fornecer a todos que ingressam em seus estabelecimentos, um ambiente seguro para que possam realizar suas movimentações financeiras, o que não aconteceu no presente caso.

16. A análise dos documentos apresentados, em especial as imagens do circuito interno de segurança (ID 36671556), demonstra que o autor foi vítima de fraude praticada em terminal de autoatendimento localizado no interior da agência bancária por terceiro que se apresentou como funcionário do Banco e se dispôs a ajudá-lo.

17. Evidencia, outrossim, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que foi convencido pelo suposto funcionário da necessidade de mudar de terminal, em razão de procedimento de manutenção, ocasião em que o comparsa efetuou o saque, no valor de R$ 2.000,00, à sua revelia.

18. Necessário destacar que o autor utilizou terminal de autoatendimento disponibilizado no interior da agência bancária do pelo réu, de modo que os danos suportados pelo consumidor decorreram da ausência do dever de segurança, a viabilizar a fraude praticada por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).

19. Demais disso, não se mostra razoável presumir que o consumidor saiba e/ou perceba a diferença entre o atendimento realizado pelos funcionários do Banco e o falso, praticado por terceiro de má-fé no terminal de autoatendimento disponibilizado pelo réu no interior da agência bancária.

20. No contexto em que os fatos aconteceram (terminal de autoatendimento localizado no interior da agência bancária), a falsidade do atendimento (terceiro que se apresentou como funcionário do Banco) não poderia ser facilmente percebida, não só pelo autor, mas também pelo homem médio, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.

21. O réu sustenta (i) a regularidade do saque realizado com cartão, senha e leitura biométrica, bem como, (ii) que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor que aceitou auxílio de terceiro que não portava crachá ou uniforme com identificação do Banco.

22. No entanto, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar a ausência de sua responsabilidade, na medida em que deixou de apresentar qualquer elemento probatório capaz de fulminar as alegações narradas na inicial e, consequentemente, caracterizar a licitude da operação.

23. Ocorre que, meras alegações, por si só, não são capazes de afastar a responsabilidade pela falha na prestação de serviço, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.

24. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a falta de segurança dos serviços prestados pelo réu permitiu que terceiro, não integrante do quadro de funcionários do Banco, permanecesse no interior do estabelecimento bancário oferecendo ajuda aos clientes e praticando a fraude bancária.

25. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante da previsível ocorrência de fraudes, como a narrada nos autos, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pelo autor.

26. Assim, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de garantir a segurança no terminal de autoatendimento, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecido.

27. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

28. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.

29. Noutro giro, o autor logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).

30. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.

31. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

32. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança.

33. O réu, ciente das inúmeras fraudes cometidas nos terminais de autoatendimento, ao disponibilizar a opção desse meio para realização de operações sem a adoção de mecanismos mais seguros, assume o risco pelos danos causados aos seus consumidores, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, é mais exposto às práticas delituosas como a narrada na inicial.

34. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.

35. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela atuação de estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).

36. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

37. Cita-se, ainda, julgado do TJDFT:

DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (STJ 479). 2. Fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária configura falha na segurança e fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados. 3. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) que não comporta redução.

(Acórdão 1312062, 07116935020198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se)

38. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de consumidor idoso, faz jus o autor à restituição correspondente ao valor do saque (R$ 2.000,00) realizado mediante fraude (art. 6o, VI, CDC).

39. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.

40. O autor teve valores indevidamente subtraídos de sua conta. Além disso, ao buscar auxílio do Banco, lhe foi dito que nada poderia ser feito e que a culpa pelo ocorrido era exclusivamente sua.

41. O saque realizado mediante fraude, certamente, causou desequilíbrio nas finanças do autor que ficou sem saldo na conta, conforme comprovado no extrato que instruiu a inicial (ID 36671551).

42. Supera os limites do mero dissabor e evidencia a violação de direito de personalidade a realização de saque mediante fraude praticada por terceiro no terminal de autoatendimento, seguida de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito do prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.

43. Em atenção às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional arbitrar o valor da reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

44. Ante o exposto, a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, é medida que se impõe.

45. Recurso conhecido e parcialmente provido.

46. Sentença reformada para condenar o réu a responder pelos danos materiais causados ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ); bem como, na obrigação de pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).

47. Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95)

48. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.